Tribunal: TJMT
Processo: 0010135-11.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010135-11.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEITTON LUIZ BUENO LIMA - CPF: 033.368.441-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RYANN FLAVIO BUENO LIMA (APELANTE), FRANK RODRIGUES PINHEIRO (VÍTIMA), DANIELE AMARAL DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZ ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.968.831-47 (ASSISTENTE), JEANE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 030.100.791-84 (ASSISTENTE), NILTON ROBERTINO REGIS - CPF: 873.943.671-34 (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA - CPF: 956.097.501-30 (ASSISTENTE), FABIO CRISTINO CARVALHO - CPF: 801.859.751-00 (ASSISTENTE), CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (ASSISTENTE), JULIANO PERDIGAO FARIA DA SILVA - CPF: 045.927.126-17 (ASSISTENTE), FRANK RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 029.533.061-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RYANN FLAVIO BUENO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RYANN FLAVIO BUENO LIMA - CPF: 027.477.201-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR
– RECONSIDERAÇÃO
D
A
AFERIÇÃO

DA
CULPABILIDADE

–
IN
ACOLHI
MENTO
– PREMEDITAÇÃO
COMPROVADA
–

FRIEZA – BRUTALIDADE E CONCU
R
SO DE PESSOAS – JUSTIFICAM A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILDIADE
E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

–
2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A “
premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49)
,
sobretudo
porque o apelante
também ag
iu

com extrema frieza
,
brutalidade e

mediante concurso de pessoas
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
G
leitton
Luiz Bueno Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que
, nos autos da Ação Penal n.
0010135-11.2013.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
16 (dezesseis) anos
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de

homicídio

qualificado
(art. 121, §2º,
I
I e IV

do Código Penal
)
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

170453650
,
requer
que
seja

“reconsiderada a agravante da culpabilidade acentuada e levada a pena quantum de 14 anos de reclusão:”

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
170870160
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
174895665
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
139101682
,
p. 1
-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]
C
onstam nos autos que no dia 31 de outubro de 2012 às

00h3Omin, em frente à residência localizada na Rua 04, Quadra 03, n° 577, Bairro

Osmar Cabral, na cidade de Cuiabá — MT, GLEITON LUIZ BUENO LIMA e

RYANN FLÁVIO BUENO LIMA, previamente conluiados e com unidade de

desígnios, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante dissimulação,

mataram Frank rodrigues Pinheiro,
efetuando-lhe
vários disparos de arma de fogo

que provocaram na vítima as lesões descritas no laudo de exame necroscópico e mapa

topográfico de fls. 23/30-IP, as quais
fora

suficientes
para lhe causar a morte.

Segundo restou apurado, na noite dos fatos, a vítima

estava em sua residência consumindo entorpecentes com outros indivíduos, sendo que,

por volta das 23hs00min, deixou a casa na companhia de Luiz Roberto, ocasião em que

ambos
deslocaram-se
até a avenida principal do Bairro Osmar Cabral.

Passado algum tempo, Luiz e Frank tomaram rumos

opostos, tendo o ofendido retornado em direção à sua casa. Ao chegar defronte à sua

residência, a vítima foi surpreendida pelos denunciados em uma motocicleta conduzida

por RYANN, que trazia na garupa o denunciado GLEITON, ocasião em que este,

dissimulando o intento homicida, solicitou um isqueiro emprestado ao ofendido, o que

foi prontamente atendido.

Nesse instante, colhendo a vítima totalmente

desprevenida, o denunciado GLEITON sacou da arma de fogo que trazia consigo e

passou a efetuar vários disparos contra Frank, que morreu no local.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil,

consistente no sentimento de ciúmes nutrido pelo denunciado GLEITON, haja vista

gostar de Adriane vulgo "Drica", que habitualmente consumia drogas na companhia da

vítima.

[...]

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe fo
i
imposta
pelo juízo de primeiro grau
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Acusado: GLEITTON LUIZ BUENO LIMA

A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que agiu de forma premeditada, com extrema frieza e brutalidade e, ainda, mediante concurso de pessoas
.

A vítima havia acabado de chegar na sua residência e se encontrava na frente da sua

casa, quando o acusado chegou na garupa de uma motocicleta pilotada por terceira
pessoa.Gleitton
, dissimuladamente, solicitou à vítima um isqueiro emprestado, no que foi

prontamente atendido.

Nesse momento
Gleitton
sacou a arma que trazia consigo e efetuou vários disparos

contra a vítima, aproximadamente 07 (sete), a qual morreu no mesmo local.

Em seguida, ele e terceira pessoa empreenderam fuga.

Tal conduta indubitavelmente extrapola a descrição da figura típica e, portanto,

merece ser mais severamente apenada:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base

em decorrência da maior culpabilidade da ação
delituosa” (TJ/MT, Turma de Câmaras

Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

EMBARGOS INFRINGENTES - HOMICÍDIO QUALIFICADO - BIS IN IDEM NA

FIXAÇÃO DA PENA-BASE - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.
–
Não

há que se falar na ocorrência de bis in idem quando da fixação da pena do embargante já

que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, que se caracterizou

pelo fato de ele ter sido alvejado de inopino/surpresa, não se confunde com a análise

desfavorável da culpabilidade, que restou fundamentada na brutalidade e na grande

violência do crime, diante do elevado número de disparos de arma de fogo efetuados

contra a vítima. (TJMG -
Emb

Infring
e de Nulidade 1.0024.17.013021-5/005,

Relator(a): Des.(a) Eduardo
Machado ,
5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em

22/02/2022, publicação da súmula em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE NA JUNTADA

DE DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA - IRREGULARIDADE NA REDAÇÃO DE

QUESITO - NÃO CONSTATAÇÃO - MÉRITO - REDUÇÃO DA PENA-BASE -

INVIABILIDADE - CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

DESFAVORÁVEIS - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO - RÉU QUE CONFESSA A CONDUTA, MAS

ALEGA TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. - (...) - Mostrando-se alta a

intensidade do dolo, revelada pela agressividade na execução do delito, praticado com

multiplicidade de disparos de arma de fogo, mais reprovável é a conduta, devendo tal

fato repercutir na pena-base.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0621.19.001769-2/002, Relator(a): Des.(a) Furtado de

Mendonça ,
6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/0022, publicação da súmula

em 11/03/2022).

O acusado registra antecedente criminal. Foi condenado nos autos da ação penal n. 0001109-23.2012.8.11.0042, por roubo majorado praticado antes deste homicídio, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 17/08/2016. Inclusive, ainda está cumprindo a referida pena, a qual foi somada a mais quatro condenações oriundas de crimes supervenientes (sic. PEP n. 0016855-23.2015.8.11.0042
);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento

jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por

profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse

particular;

O motivo do crime foi fútil, consistente no ciúme que o acusado sentia de Adriane,

vulgo “Drica”, com quem tinha um envolvimento amoroso,
pelo fato dela constantemente frequentar a casa

da vítima para consumir substância entorpecente;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima foi atingida

de surpresa;

Contudo, como a motivação e as circunstâncias supracitadas foram reconhecidas pelo

Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderão ser novamente consideradas, pois configuraria o

bis in idem
:

APELAÇÃO – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS: CULPABILIDADEE MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO

INIDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exigência de

conduta diversa não é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade do agente. Não

pode ser considerada como motivo do crime negativo a qualificadora reconhecida

pelo Tribunal do Júri, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. (TJ/MT,

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 112473/2016 - CLASSE CNJ
–
417

COMARCA CAPITAL RELATORA: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: ROBERTO

EVANGELISTA

BARBOSA Número do Protocolo: 112473/2016).

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois no momento

do crime estava na frente da sua residência e, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi

surpreendida pelo acusado e seu comparsa;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio

elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do

crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT,

Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras

Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado –

de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16

(dezesseis) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no

sentido de que deve obedecer
à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa,

que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e maus antecedentes criminais
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE

QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO

NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA.

PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM
ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE

AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE

MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na

origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que

o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa

perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2. A adoção

do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa

afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto,

consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma

mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea. 3. No caso em

exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em

patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos

(constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de

arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu

intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4.

Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma

qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima),

também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo

qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA.

MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO

DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI.

POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE

RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE

PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.

FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito

de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo

qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que

prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como

circunstância judicial" (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017).

6. No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de

homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que

dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes -

sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto,

em bis in idem. (...) (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA

TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61,

inciso II, alíneas “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos (1/6 sobre

a pena-base), passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

O acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Em decorrência, nos

termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena também em 02 (dois) anos (agravante e

atenuante igualmente preponderante),
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras deste quantum
.

[...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicia
l
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que
,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráve
l
ao apelante

a
culpabilidade acentuada e
os
maus antecedentes criminais
.

Realmente, a
nalisando-se a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial
aplicável à espécie
, tem
-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente
é acentuada, tendo em vista
a
sua premeditação
desde
o início quando
passou sentir ciúmes da sua companheira
, percorrendo o planejamento da ação e aguardo do momento para consumação do homicídio, a revelar maior gravidade da
sua
conduta, justificadora do incremento de 1 (um) ano de reclusão
, sobretudo porque
ele
também
a
giu
com extrema frieza
,
brutalidade e

mediante concurso de pessoas
.

A
liás, a
respeito da temática, o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

E, na mesma linha intelectiva da referida corte superior,
recentemente, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS, COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS - DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA – 2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA – PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 - 3) TENTATIVA – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
1.1)
A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso com terceiro não identificado e portando uma arma de fogo, se deslocaram até a residência da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida.
1.2). Por outro lado, o fato
da
tentativa de homicídio ter ocorrido na residência do ofendido e, portanto, próximo à sua esposa grávida, são fatores que extrapolam a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Da mesma forma os motivos do crime merecem reprovação já que decorrentes de dívida entre as partes, restando, a ação, flagrantemente desproporcional e leviana; 1.3). Mantém-se as consequências do crime desfavoráveis, pois a vítima sofreu lesão permanente – debilidade motora em um dos braços e perigo de vida (passou por cirurgias e esteve em coma por 5 dias), e sua esposa, ao presenciar os fatos, teve o parto acelerado, com o nascimento do filho, dias depois, de forma prematura.

2 – O STJ tem entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação de atenuantes, no patamar de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar; à mingua de motivos para utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, fica estabelecido o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante, seja ela genérica ou inominada.

5 - Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar aos apelantes a fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

(
N.U 0004706-36.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
07
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2023
) Destacamos

Logo
, embora a defesa do
apelante
tenha alegado que
“a conduta encontra-se abarcada no Diploma Penal pátrio, ou seja, é elementar ao tipo penal (121, IV CP), pois dissimulação encontra-se prevista na qualificadora e não pode ser usada valoração da pena base”
,

tal argumento não merece ser considerado, uma vez que
a premeditação foi utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, enquanto que o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi usada para qualificar o delito, não havendo que se falar em
bis in idem
.

A
lém disso
, com relação aos demais termos, observa-se claramente que a dosimetria foi adequadamente realiza
da
pelo juízo de primeiro grau
, motivo pelo qual não merece reparos
, devendo
, pois,
ser mantida a
pena
para o crime de homicídio
qualificado
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

r
ecurso

interposto por
Gleitton
Luiz Bueno Lima
,

mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023